Tribunal: CARF
Processo: 10280.722588/2015-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722588/2015-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.952 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
GERVASIO DA CUNHA MORGADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011
INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão.
PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. AUTO DE
INFRAÇÃO
ENTREGUE NO DOMICÍLIO ELEITO DO SUJEITO PASSIVO.
Considera-se notificado o contribuinte quando o Auto de Infração é
recepcionado no seu domicílio. É responsabilidade do sujeito passivo ou de seu
representante legal manter atualizado o endereço do contribuinte no cadastro de
pessoas físicas.
INTIMAÇÃO. PROVA DA ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO.
É obrigação do contribuinte manter seu endereço atualizado perante a
Administração Tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722588/2015-03
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722588/2015-03

Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 662 e ss).
Contra o Contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.
246 a 257, tendo em vista a apuração de:
1. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem comprovação
de origem nos exercícios de 2011 e 2012, anos-calendário de 2010 e 2011,
respectivamente; e
2. Omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens e direitos,
em 31/03/2010 e 31/10/2011.
O imposto apurado é no valor de R$ 389.903,54, acrescido de multa de ofício de
R$ 292.427,71 e juros de mora de R$ 148.849,50, totalizando R$ 831.180,71.
O Relatório de Fiscalização de fls. 258 a 274 assim registra:
1. Formalmente, nos termos do decreto 70.235 de 6 de março de 1972, o início deste
procedimento fiscal se deu com a ciência do Termo de Início da Ação Fiscal em
23/05/2013, no qual o contribuinte foi intimado a:
Apresentar documentação referente a alienação dos imóveis declarada por meio da
Declaração de Ajuste Anual retificadora, DIRPF 2009/2008, no 02/34.646.809
(contrato de compra e venda, recibos etc.), cujo histórico reproduzo abaixo:
Um terreno no condomínio Água Cristal, Rua Beijupira no 17, localizado a rodovia dos
trabalhadores, adquirido de Orlando José Alves Melo, CPF: xxx por R$ 140.000,00,
tendo sido pago R$ 70.000,00 em 2008, com benfeitorias realizadas em 2007 no valor
de R$ 350.000,00, vendido por R$ 420.000,00, para Carlos tendo tendo sido pago R$
210.000,00 em 2008 e os R$ 210.000,00, restantes serão pagos em 2009;
Um apartamento de no 506, situado na Av. Da Abolição no 4.999, na cidade de
Fortaleza-CE, adquirido em 22/03/2004 do Sr. Francisco Fábio de Sena Zamora, CPF
xxx, vendido em 31 de outubro de 2008 para Francisco Cândido Silva Júnior.
Apresentar documentação de aquisição dos imóveis alienados e documentação
comprobatória das benfeitorias, sob pena de glosa para fins de apuração da base de
cálculo do ganho de capital referente a alienação dos imóveis declarados por meio da
Declaração de Ajuste Anual retificadora, DIRPF 2009/2008, no 02/34.646.809.
2. Em resposta, o sujeito passivo apresentou em 17/06/2013, cópia de Certidão de
Procuração Pública referente aos imóveis acima destacados;
3. Por ter atendido de forma parcial o Termo de Início da Ação Fiscal, em 18/06/2013, a
autoridade fiscal lavrou e enviou ao contribuinte Termo de Intimação Fiscal instando-o
a entregar a documentação requerida no item 2 do citado Termo de Início e não
atendido até aquela data;
4. Em resposta, o sujeito passivo enviou cópia de certidão lavrada pelo 8o Tabelião de
Notas e do Protesto de Títulos da cidade de Fortaleza, CE;
5. Foram diligenciados, por meio de Mandado de Procedimento Fiscal – Diligência as
pessoas físicas: JOAO AUGUSTO MESSIAS SANCHES, CPF xxx e SILVIA
HELENA BARBOSA RANDEL, CPF xxx;
6. Em resposta foram enviadas cópia de certidões de cartório de notas e ou registro;
7. Em 23/09/2013, a autoridade fiscal enviou ao sujeito passivo planilha intitulada
“Demonstrativo Mensal de Fluxo de Caixa” referente ao ano calendário de 2008
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722588/2015-03

apontando possível Variação Patrimonial a Descoberto no valor de R$ 86.095,12 e
solicitou manifestação do mesmo;
8. Em resposta, o sujeito passivo enviou carta reposta com manifestação;
9. Em 15/10/2013, a autoridade fiscal enviou Termo de Intimação Fiscal solicitando ao
sujeito passivo:
Apresentar, em papel e meio magnético, os extratos da(s) conta(s) corrente(s) e da(s)
aplicação(ões) financeira(s) mantida(s) pelo sujeito passivo e dependentes nas
instituições financeiras no Brasil e no Exterior, no período de 01/01/2009 a
31/01/2011, ou
Querendo, com esteio no inciso V, do § 3o, do art. 1o da Lei Complementar no 105, de
10 de janeiro de 2001, apresentar consentimento expresso, com assinatura reconhecida
em cartório, para que a RFB solicite diretamente às instituições financeiras indicadas
pelo sujeito passivo, a documentação acima referida.
10. O AR foi devolvido com a informação de “recusado pela Administração do
Condomínio”;
11. A ciência do Termo de Intimação Fiscal lavrado em 15/10/2013 foi por via
editalícia;
12. Em dezembro de 2013 foi lavrado auto de infração IRPF no valor de R$ 95.841,83
referente as conclusões no ano calendário de 2008;
13. Em janeiro de 2014 o contribuinte foi reintimado a cumprir o requerido por meio da
Intimação fiscal lavrada em 15/10/2014; 14. Por meio do termo de intimação fiscal
lavrado em 08/05/2014, o contribuinte foi intimado a “comprovar de forma
individualizada a origem dos recursos lançados a crédito, nas contas correntes de sua
titularidade, no período de 01/01/2009 a 31/12/2011, conforme planilha “Créditos sem
comprovação da origem”;
15.Em 27 de junho de 2014, a autoridade fiscal recebeu do contribuinte solicitação de
prorrogação para atendimento do solicitado por meio do termo de intimação fiscal
lavrado em 08/05/2014. O pedido de prorrogação, em prestígio ao princípio da ampla
defesa, foi deferido;
16.Decorrido o prazo sem qualquer resposta, a autoridade fiscal reintimou, em
29/08/2014, o contribuinte para atendimento do solicitado no termo de intimação fiscal
lavrado em 08/05/2014;
17.Em setembro de 2014, o Delegado da Receita Federal em Belém foi notificado da
concessão de MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO (COM PEDIDO DE
LIMINAR), que deferiu o pedido de liminar para suspender o procedimento fiscal
instaurado contra o contribuinte;
18.Em resposta ao MSI a Delegacia da Receita Federal prestou as informações sobre o
procedimento, gerando assim uma nova decisão da magistrada que revogou em parte a
medida liminar anteriormente concedida, determinando, em 17 de setembro de 2014, o
prosseguimento da ação fiscal, ficando vedada, unicamente, a utilização dos dados
bancários sem ordem judicial;
19.Em 26/09/2014, em resposta ao impedimento de utilização dos dados bancários do
contribuinte sem autorização judicial, a autoridade fiscal enviou ao Ministério Público
Federal, o ofício 4.099/2014 solicitando a quebra do sigilo bancário do contribuinte em
auditoria para fins de apuração do descompasso entre a declaração dos rendimentos dele
e sua movimentação financeira;
20.Em 05/11/2014, foi lavrado novo Termo de Intimação Fiscal para que o contribuinte
apresentasse:
Cópias autenticadas ou original dos instrumentos probantes da alienação dos imóveis
de sua propriedade, declarados nas DIRPF's dos anos calendários de 2009 a 2011,
conforme reprodução abaixo.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722588/2015-03

Dirpf 2010, ano calendário 2009, ND 02/13.990.437, ficha Declaração de Bens e
Direitos. UM TERRENO COM EDIFICACAO DE UMA CASA NA BR 316 - KM06
COND.LAGO AZUL, AV. LAGO AZUL N. 102, ANANINDEUA ADQUIRIDO DE SR.
ARMANDO OSORIO E MENDONCA E SUA MULHER ES.PUBLICA CART.KOS
MIRANDA LIVR4O 411 FLS.37,VENDIDO PARA PATRICIA DE PAULA BATISTA DA
SILVA CPF: xxx E ALLAN JEFFERSON BITAR LIMA CPF: xxx – BRASIL Dirpf 2011,
ano calendário 2010, ND 02/13.840.768, ficha Declaração de Bens e Direitos. UM
APARTAMENTO A RUA SAO FRANCISCO N. 246 APTO. 1504 NA CIDADE VELHA,
EM BELEM DO PARA, COM BENFEITORIAS REALIZADAS EM 2009 NO VALOR
DE R$197.941,51, VENDIDO EM 2010 PARA GABRIEL NAPOLEAO VELOSO
FILHO CPF: xxx POR R$300.000,00 105 – BRASIL.
21. Em resposta, o contribuinte juntou cópia de 01 escritura pública e de uma
procuração;
22.Em 07/11/2014, a autoridade fiscal enviou Termo de Intimação Fiscal instando o
contribuinte a se manifestar, por escrito, sobre a variação patrimonial a descoberto no
valor de R$ 295.462,46 encontrada no ano calendário de 2009, conforme planilha
“DEMONSTRATIVO MENSAL DE FLUXO DE CAIXA” enviada em anexo ao citado
Termo;
23.Em 07/11/2014, a autoridade fiscal oficiou, por meio dos ofícios de nos 4.122 e 4.123
os cartórios de registro de imóveis de Belém e por meio do ofício 4.124 o cartório de
registro de Ananindeua;
24.Em 01/12/2014, a autoridade fiscal intimou o contribuinte a apresentar novos
documentos referentes as alienações de imóveis e os custos de aquisição;
25.Em resposta o contribuinte apresentou uma cópia de promessa de compra e venda e
um recibo no valor de R$ 300.000,00;
26. O resultado desta análise foi consolidado e resultou no processo administrativo
fiscal no 10280.722968/2014-59;
27. Em fevereiro de 2015, a autoridade fiscal responsável pela apuração do presente
procedimento fiscal tomou ciência da sentença exarada nos autos do processo judicial no
27310-62.2014.4.01.3900 concedendo em parte a segurança a fim de não permitir a
autoridade fiscal a utilização dos dados bancários na apuração de omissão de
rendimentos, sem autorização judicial;
28.Em junho de 2015, a autoridade fiscal, por meio do ofício Sefis 4.152/2015 reiterou
o teor do ofício 4.099 que solicitava ao MPF projeção Pará a quebra do sigilo fiscal do
contribuinte para que as informações bancárias pudessem se tornar prova válida para
análise de possível omissão de rendimentos;
29.Sem resposta do MPF e com o prazo decadencial em curso, a autoridade fiscal
solicitou manifestação da PFN do Pará, órgão responsável pela defesa do crédito
tributário na esfera judicial;
30.Em atendimento, o Procurador Chefe reiterou a orientação prestada anteriormente de
que o lançamento deveria ser efetuado a fim de se afastar a decadência, porém com
suspensão da exigibilidade do crédito até o trânsito em julgado da ação judicial, pois a
sentença foi objeto de apelação ao Tribunal;
31.Em 23/11/2015, a autoridade fiscal responsável pelo presente procedimento oficiou o
Cartório Kos Miranda 6o Ofício de Belém, por meio do ofício n o 4.276/2015;
32.Em resposta o cartório enviou a documentação solicitada pela autoridade fiscal;
II - DA AUDITORIA FISCAL
33.O vigente procedimento fiscal, identificado administrativamente pelo TDPF-
Fiscalização no 02.1.01.00.2013-00248-3, cotejou a documentação coligida aos
presentes autos e as informações coletas em pesquisas realizadas nos sistemas da
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – RFB ao longo do
procedimento apuratório fiscal, no qual foram considerados os princípios regentes da
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722588/2015-03

administração pública, em especial os princípios da Legalidade, Impessoalidade e
Razoabilidade, e ainda ponderados aspectos de coerência, idoneidade, habilidade e
verossimilhança das provas apresentadas;
34.Inicialmente, cumpre ressaltar que se trata de encerramento final de procedimento
fiscal que buscou apurar provável omissão de rendimentos nos anos calendário de 2008
a 2011. A presente auditoria já foi objeto de encerramentos parciais referentes aos anos
calendário de 2008 e 2009 que resultaram nos processos administrativos de nos
10280.723674/2013-63 e 10280.722968/2014-59 respectivamente. Nesse diapasão, será
objeto deste procedimento os anos calendário de 2010 e 2011;
35.Em ato exordial, cumprindo o rito processual fiscal administrativo, o sujeito passivo
foi intimado a enviar a documentação referida no Termo de início da ação fiscal e ato
contínuo cientificado de que a partir da data de recebimento do referido Termo perderia
a espontaneidade nos termos do artigo 7o, §1o, inciso I, do Decreto 70.235 de 6 de
março de 1972, observado o disposto do artigo 909 do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999;
36.Em consulta aos sistemas da RFB, a autoridade fiscal levantou que no ano calendário
de 2010 o sujeito passivo entregou Declaração Anual de Ajuste no modelo completo,
com rendimentos tributáveis no valor de R$ 351.619,01, conforme DIRPF 2011/2010,
ND: 02/13.840.768 e no ano calendário de 2011 o sujeito passivo entregou Declaração
Anual de Ajuste no modelo completo, com rendimentos tributáveis no valor de R$
371.907,72, conforme DIRPF 2012/2011, ND: 02/14.239.710;
37.Consta nos sistemas da RFB que o contribuinte teve movimentação bancária nas
instituições financeiras: Banco do Brasil, Banco do Estado do Pará, Bradesco e
Santander Brasil S/A;
38.O contribuinte foi intimado a entregar os documentos referentes a movimentação
financeira dos anos calendário de 2009 a 2011, porém não o fez. Em seu mister
constitucional de apurar o escorreito cumprimento da legislação tributária a autoridade
fiscal, amparada pela Lei Complementar 105/01, solicitou as instituições financeiras
acima citadas a documentação bancária referente a movimentação financeira para
auditoria, por conta do descompasso entre o valor dos rendimentos informados em suas
Declarações Anuais de Ajuste e o valor da sua movimentação financeira;
39. De posse da informação enviada pelas instituições financeiras o contribuinte foi
instado a “comprovar de forma individualizada a origem dos recursos lançados a
crédito, nas contas correntes de sua titularidade, no período de 01/01/2009 a
31/12/2011, conforme planilha “Créditos sem comprovação da origem”;
40. Não prestou a informação, porém impetrou MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO (COM PEDIDO DE LIMINAR) que num primeiro momento suspendeu
a execução do presente procedimento fiscal. Entretanto, após informações prestadas
pela Delegacia da RFB em Belém ao magistrado, a decisão foi alterada mantendo a
regularidade do presente procedimento, apenas impedindo o uso das informações
bancárias angariadas por meio da Lei Complementar 105/01 na provável exação fiscal;
41.Conforme dito anteriormente, por ser o lançamento do crédito tributário um ato
vinculado e para prevenir a decadência, a autoridade fiscal, por orientação da
Procuradoria da Fazenda Nacional em Belém, tendo em vista resguardar o direito da
Fazenda Nacional de constituir o crédito tributário, foi orientada a lançar, por meio de
Auto de Infração, a omissão referente ao ano calendário de 2009 no que concerne a
movimentação financeira incompatível, fazendo a suspensão da exigibilidade por
decisão judicial, nos termos do art. 151, inciso IV do CTN, cumprindo assim a
determinação da justiça de não onerar o contribuinte até que fosse decido sobre a
liminar e ainda sem deixar de proteger o direito da sociedade de tributar na forma da
legislação tributária;
42. Tal apuração foi objeto do processo administrativo fiscal citado ao norte;
43. Busca-se agora a apuração, nos mesmos termos da movimentação financeira dos
anos calendário de 2010 e 2011;
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722588/2015-03

44. Inicialmente cabe salientar que o contribuinte apresentou, em anexo a impugnação
ao processo administrativo fiscal no 10280.722968/2014-59, comunicação da instituição
financeira de que a conta corrente no 23152- 5 na agência 2144-0 é conjunta com a Sr.
Maria Amélia Rodrigues Morgado desde 05/04/2004. Como o documento não foi
apresentado a esta auditoria, faço juntada a este processo como prova emprestada e em
decorrência disso os créditos referentes a citada conta corrente serão imputados em 50%
a cada um dos titulares;
45.Dito isso, a metodologia para a apuração da omissão dos rendimentos com base nos
depósitos de origem não comprovada foi a seguinte:
• Inicialmente, os dados bancários, foram consolidados em uma planilha excel nomeada
“Créditos antes da Auditoria”
• Em seguida foram identificados os créditos que não poderiam ser considerados na
composição da base de cálculo do tributo a ser lançado, por se tratar de valores que não
se verteram em disponibilidade econômica da contribuinte, ou se tratam de resgates,
estornos, empréstimos;
• Feita a referida análise, os créditos retirados pela auditoria foram consolidados sob a
forma da planilha “Créditos retirados pela auditoria”;
• Concluso o trabalho de identificação e exclusão dos créditos que não deveriam fazer
parte da base de cálculo do tributo a ser apurado pelo Auditor executante, restaram os
créditos sem comprovação da origem apurados pela Auditoria Fiscal Federal, que foram
consolidados em planilha intitulada “Créditos sem comprovação da origem”;
46. O contribuinte declarou em sua DIRPF 2010/2009, ND 02/13.990.437 alienação do
imóvel, verbis: UM TERRENO COM EDIFICACAO DE UMA CASA NA BR 316 -
KM06 COND.LAGO AZUL, AV. LAGO AZUL N. 102, ANANINDEUA
ADQUIRIDO DE SR. ARMANDO OSORIO DE MENDONCA E SUA MULHER
ES.PUBLICA CART.KOS MIRANDA LIVR4O 411 FLS.37,VENDIDO PARA
PATRICIA DE PAULA BATISTA DA SILVA CPF: xxx E ALLAN JEFFERSON
BITAR LIMA CPF: xxx.
47. Intimado a apresentar os elementos documentais que permitiriam a escorreita
apuração do ganho de capital ou a comprovação de não incidência de tributo na
negociação, se limitou a apresentar recibo particular de compra e venda, datado de 04 de
fevereiro de 2010 comprovando a operação no valor de R$ 300.000,00. Este valor foi
considerado na análise de variação patrimonial a descoberto no ano calendário de 2010;
48. Como a apuração do imposto de renda da pessoa física é pelo regime de caixa,
embora o contribuinte tenha declarado que a citada alienação ocorreu em 2009,
apresentou documentação probante de que o fato gerador foi em 2010. Nesse prumo,
com esteio no princípio da verdade material, a autoridade fiscal, apurou a possível
omissão para o ano de calendário de 2010, exercício de 2011. Com base na certidão
apresentada pelo cartório Kos Miranda, constatou-se que o valor de aquisição foi de R$
55.500,00. Em relação a benfeitorias não foi apresentada qualquer documentação
comprobatória;
49. O contribuinte declarou em sua DIRPF 2011/2010, ND 02/13.840.768 alienação do
imóvel, verbis: UM APARTAMENTO A RUA SAO FRANCISCO N. 246 APTO.
1504 NA CIDADE VELHA, EM BELEM DO PARA, COM BENFEITORIAS
REALIZADAS EM 2009 NO VALOR DE R$197.941,51, VENDIDO EM 2010 PARA
GABRIEL NAPOLEAO VELOSO FILHO CPF: xxx POR R$300.000,00.
50. A autoridade fiscal, em procedimento de circularização, intimou o Sr. Gabriel a se
manifestar sobre a existência de relação negocial com o fiscalizado e em resposta
assinada pelo procurador Márcio Pinto, OAB 12.422, afirmou que ocorreu a negociação
de um imóvel com o mesmo endereço do declarado pelo intimado, porém o número do
apartamento seria 1502 e não 1504 conforme documentação em anexo. Além disso o
valor do negócio seria de R$ 138.736,49;
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722588/2015-03

51.A autoridade fiscal ficou então com duas informações contraditórias sobre o valor da
operação. De um lado o fiscalizado informa que o negócio foi fechado por R$
300.000,00 e do outro o comprador afirma que foi R$ 138.736,49. Como o valor de
aquisição do imóvel, R$ 160.715,69, foi de valor superior ao informado pelo
comprador, Sr. Gabriel, conforme depreende-se da leitura da certidão de registro, a
autoridade fiscal entende como sendo o valor de R$ 300.000,00 declarado pelo
fiscalizado como mais factível e esse foi o valor considerado na apuração de ganho de
capital. A data considerada para fins de determinação do fato gerador foi a data da
lavratura da escritura pública, ou seja, 26/09/2011;
52. Intimado a apresentar os elementos documentais que permitiriam a escorreita
apuração do ganho de capital ou a comprovação de não incidência de tributo na
negociação, o contribuinte não apresentou qualquer documentação, por esse motivo a
autoridade fiscal apurou o ganho de capital com base nos elementos que dispunha, ou
seja, valor de alienação constante da DIRPF citada ao norte e valor de aquisição
constante da cópia de certidão de registro apresentada em circularização;
53. Como a apuração do imposto de renda da pessoa física é determinada pelo regime
de caixa, embora o contribuinte tenha declarado que a alienação ocorreu em 2010, mas a
documentação carreada aos autos indica que na verdade o fato gerador foi em 2011,
pelo princípio da verdade material, a autoridade fiscal, com base na certidão apresentada
em resposta as circularizações, constatou que o valor de aquisição foi de R$ 160.715,69.
Em relação a benfeitorias não foi apresentada qualquer documentação comprobatória;
54. Por fim, não houve variação patrimonial a descoberto considerando os valores das
alienações e dos rendimentos apresentados na DIRPF do ano calendário de 2010;
III - DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO
55. Em relação a alienação do imóvel citado no item 46, a apuração do ganho de capital
se deu com base no valor da alienação de R$ 300.000,00, declarado na DIRPF
2010/2009 e corroborado pelo recibo de compra e venda particular apresentado pelo
contribuinte em resposta a intimação fiscal com o custo de aquisição de R$ 55.500,00,
conforme certidão do Cartório Kos Miranda, o que gerou o resultado do ganho de
capital no valor de R$ 244.500,00. Nenhum outro custo foi apresentado pelo
contribuinte que pudesse ser considerado na apuração do ganho de capital nos termos da
legislação tributária aplicável ao caso. Aplicando-se as reduções legais da lei no
11.196/05 para o FR1 (19,37%) e FR2 (16,32%) a base de cálculo se perfaz em R$
164.967,05. O valor do imposto que deveria ser recolhido à época é de R$ 24.745,05
que é o resultado da aplicação da alíquota de 15% a base de cálculo apurada. Ao
imposto foi aplicada a multa de ofício de 75% e juros selic em cumprimento a
legislação tributária. Como o contribuinte atendeu parcialmente, a autoridade fiscal
entendeu por medida de razoabilidade não majorar a multa;
56. Em relação a alienação do imóvel citado no item 49, a apuração do ganho de capital
se deu com base no valor da alienação de R$ 300.000,00, declarado na DIRPF
2011/2010. Embora a documentação apresentada pelo comprador não corrobore esse
valor e tendo em vista que o custo de aquisição apurado documentalmente foi maior que
o valor da alienação apresentada pelo Sr. Gabriel Napoleão Veloso Filho, a autoridade
fiscal entendeu que o mais correto é apurar com base na informação prestada pelo
próprio fiscalizado em sua DIRPF. O valor de aquisição foi estabelecido pela certidão
de registro apresentada pelo Cartório do 1o ofício de Belém no valor de R$ 160.715,69.
Nenhum outro custo foi apresentado pelo contribuinte que pudesse ser considerado na
apuração do ganho de capital nos termos da legislação tributária aplicável ao caso. O
resultado do ganho de capital, nestes termos foi de o valor de R$ 139.284,31.
Aplicando-se as reduções legais da lei no 11.196/05 para o FR1 (0%) e FR2 (18,63%) a
base de cálculo se perfaz em R$ 113.338,38. O valor do imposto que deveria ser
recolhido à época é de R$ 17.000,75 que é o resultado da aplicação da alíquota de 15%
a base de cálculo apurada. Ao imposto foi aplicada a multa de ofício de 75% e juros
selic em cumprimento a legislação tributária. Como o contribuinte atendeu
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722588/2015-03

parcialmente, a autoridade fiscal entendeu por medida de razoabilidade não majorar a
multa;
57. Com relação a movimentação financeira incompatível, o contribuinte foi intimado a
se manifestar sobre os depósitos em suas contas correntes nos anos calendário de 2009 a
2011 depois do tratamento de auditoria nos termos do art. 42 da Lei 9.430/96 e
alterações. Amparado por medida judicial, não prestou as informações necessárias para
afastar a presunção legal do art. 42 da Lei 9.430/96. O valor dos créditos totais do ano
calendário de 2009 foi objeto de apuração em processo administrativo já informado
anteriormente. Trata-se, neste momento, dos depósitos referentes aos anos calendário de
2010 e 2011. Repisando que o contribuinte apresentou, em anexo a impugnação ao
processo administrativo fiscal no 10280.722968/2014-59, comunicação da instituição
financeira Bradesco dando conta que a conta corrente no 23152-5 na agência 2144-0 é
conjunta com a Sr. Maria Amélia Rodrigues Morgado desde 05/04/2004 e em
decorrência disso os créditos referentes a citada conta corrente serão imputados em 50%
a cada um dos titulares. Após a auditoria, o valor dos depósitos sujeitos a comprovação
da origem por se amoldarem ao conceito de rendimento tributável no ano calendário de
2010 foi de R$ 297.890,28 e no ano calendário de 2011 foi de R$ 1.029.658,19. A
apuração da omissão de rendimentos com base nos depósitos de origem não
comprovada é mensal. Nesse esteio, foi apurado mensalmente, conforme abaixo.
Repise-se que tal crédito deverá ter sua exigibilidade suspensa, por orientação da PFN,
uma vez que existe decisão judicial amparando o contribuinte, ainda que não transitada
em julgado, conforme melhor explicitado ao norte:
(...)
58.A omissão com base em depósitos de origem não comprovada para os anos
calendário de 2010 e 2011 foi levada a tabela progressiva e somando-se as bases
declaradas gerou imposto suplementar no valor de R$ 73.688,98 para o ano calendário
de 2010 e R$ 274.468,74 para o ano calendário de 2011. Sobre esse valor incide multa
de 75% e juros selic;
IV - DA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
59. O sujeito passivo descumpriu a legislação tributária fiscal ao não oferecer a
totalidade de seus rendimentos tributáveis em suas Declarações Anuais de Ajuste dos
anos calendário de 2010 e 2011, não cumprindo com a obrigação legal imposta a todos
de tributar os rendimentos do trabalho, do capital ou da combinação de ambos, em
consonância com a legislação aplicável;
60. Outrossim, em cumprimento ao poder/dever vinculado de apurar e efetuar o
lançamento de créditos tributários resultantes do descumprimento das obrigações
tributárias por parte dos contribuintes, o Auditor Fiscal, titular do presente
procedimento fiscal e conforme o procedimento apuratório descrito acima, concluiu que
foi verificada a ocorrência de OMISSÃO DE RENDIMENTOS por parte do sujeito
passivo fiscalizado nos anos calendário de 2010 e 2011, caracterizada por depósitos de
origem não comprovada, e GANHO DE CAPITAL na alienação de bens imóveis
conforme auditoria baseada nas informações prestadas pelo contribuinte em suas
Declarações Anuais de Ajuste, resposta às intimações, diligências promovidas pela
autoridade fiscal no decorrer do presente procedimento fiscal e ainda com base nas
informações constantes dos sistemas informatizados da RFB;
Cientificado em 04/12/2015 (AR – Aviso de Recebimento de fls. 585), o
Contribuinte apresentou, em 24/12/2015 (carimbo às fls. 588), a Impugnação de fls. 588 a 605,
acompanhada dos documentos de fls. 606 a 655, contendo as alegações a seguir.
1) Prazo para apresentação de documentos
O primeiro questionamento se dá sobre a inclusão do ano-calendário de 2009, se este
já foi objeto de Auto de Infração, devidamente impugnado, que se acha em grau de
recurso junto ao CARF (processo n° 10280.722968/2014-59);
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722588/2015-03

O segundo questionamento é que, antes do prazo dos cinco dias úteis constante do
Termo de Intimação, o impugnante, em de 03/12/2015, protocolou Pedido de
Prorrogação para atendimento do que foi solicitado mas estranhamente, antes mesmo
do prazo concedido, foi lavrado o Auto de Infração, datado de 27/11/2015.
Do lançamento
2) Depósitos bancários sem comprovação de origem
Primeiramente cabe esclarecer que a conta corrente n° 23152-5, mantida na Agência
2144-0 - Prime, no Bradesco S/A, trata-se de conta conjunta desde 05/04/2004, com a
esposa, Sra. Maria Amélia Rodrigues Morgado - CPF n° xxx, que apresenta
Declaração de Ajuste Anual em separado e não foi intimada a comprovar os valores
depositados, embora fosse do conhecimento da Fiscalização, que em seu relatório
mencionou o fato, comprovado por documento fornecido pela instituição financeira e
cópia de cheque da mesma instituição (anexa);
Assim, não foi cumprida a determinação constante do § 6o, do art. 42, da Lei n° 9.430,
de 1996;
O estranho procedimento da Fiscalização em não intimar a outra titular da
comprovada conta conjunta, por si só, já é suficiente para que o lançamento seja
considerado improcedente, por ter havido cerceamento ao direito de defesa;
Somente para esclarecer, a Sra. Maria Amélia Rodrigues Morgado, CPF xxx, é
funcionária da Secretaria de Estado da Fazenda, portanto possui renda própria (em
anexo cópia das Declarações de Ajuste Anual por ela apresentadas nos anos-
calendário ora tratados);
A ausência de intimação da outra titular da conta conjunta levou a Fiscalização a
adotar o seguinte procedimento: intimou somente o primeiro titular, no caso, o
impugnante; quando da autuação dividiu os valores depositados nessa conta,
atribuindo 50% para o impugnante, procedimento que somente poderia ser adotado
após a intimação realizada aos dois titulares;
A Fiscalização lavrou com exigibilidade suspensa o Auto de Infração com o valor
principal de R$ 348.157,72, sendo R$ 73.688,98 para o ano-calendário de 2010 e R$
274.468,74 para o ano-calendário de 2011, em virtude de haver medida judicial para
tal, por entender que houve depósitos bancários de origem não comprovada;
Com base na relação de depósitos que o impugnante foi instado a comprovar com
documentação hábil e idônea, este elaborou as justificativas sobre os valores lançados
para os meses de janeiro/2010 a dezembro de 2011, esclarecendo cada um dos valores
ali descritos, senão vejamos:
3) Janeiro de 2010
R$ 3.400,00 no Bradesco em 08/01/2010 - realizado com recursos do casal, declarados
na Declaração de Ajuste Anual de 2010, com disponibilidade financeira de R$
90.000,00 em 31/12/2009;
R$ 7.523,35 por meio de TED no Banco do Estado do Pará em 27/01/2010, que se
repete para todo o ano-calendário de 2010 - correspondeu ao valor líquido da
remuneração recebida da Câmara Municipal de Belém, CNPJ n° 05.416.029/0001-72,
constante na Declaração de Ajuste Anual (o valor bruto mensal era de R$ 9.250,00,
com IRRF no valor de R$ 1.726,65; assim, o total dos rendimentos para o ano-
calendário em questão foi de R$ 111.000,00, com IRRF de R$ 20.719,80);
4) Fevereiro de 2010
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722588/2015-03

R$ 3.400,00 e R$ 4.000,00 no Bradesco, em 08 e 18/02/2010, respectivamente -
realizados com recursos próprios do casal, declarados na Declaração de Ajuste Anual
de 2010, como disponibilidade financeira;
R$ 7.523,35 por meio de TED no Banpará em 24/02/2010 - repete-se a explicação
dada para o mês de janeiro/2010;
R$ 17.069,99 no Banpará em 25/02/2010 - refere-se à diferença de remuneração paga
pela Secretaria de Estado da Fazenda.
5) Março de 2010
Conta conjunta do Bradesco - R$ 1.400,00 e R$ 5.000,00, em 02 e 03/03/2010; R$
1.400,00 e R$ 3.400,00 em 04/03/2010; e R$ 24.500,00 em 17/03/2010 - realizados
com recursos próprios do casal;
R$ 5.042,78 e R$ 4.172,79, em 10 e 12/03/2010, respectivamente - referem-se à
Ordens Bancárias realizadas pela Fonte Pagadora Igeprev;
R$ 4.900,00 no Banpará em 22/03/2010 - realizado com recursos próprios;
R$ 7.523,35 por meio de TED no Banpará em 24/03/2009 - repete-se a explicação
dada para o mês de janeiro/2010;
6) Abril de 2010
R$ R$ 3.650,00, R$ 3.400,00, R$ 14.000,00, R$ 1.400,00 e R$ 2.000,00 na conta
conjunta do Bradesco em 05, 06, 27, 28 e 30/04/2010 - realizados com recursos
próprios do casal;
R$ 4.000,00 no Banpará em 09/04/2010 – realizado com recursos próprios;
R$ 7.523,35 por meio de TED no Banpará em 20/04/2010 - repete-se a explicação
dada para o mês de janeiro/2010;
7) Maio de 2010
R$ 3.400,00, R$ 3.460,00, R$ 4.850,00, R$ 2.000,00 e R$ 44.000,00 na conta
conjunta do Bradesco em 05, 06, 11, 19 e 21/05/2010 - realizados com recursos
próprios do casal;
R$ 1.000,00 no Banpará em 19/05/2010 - realizado com recursos próprios;
R$ 7.523,35 por meio de TED no Banpará em 24/05/2010 - repete-se a explicação
dada para o mês de janeiro/2010;
8) Junho de 2010
R$ 2.000,00, R$ 3.400,00, R$ 1.400,00 e R$ 3.460,00 conta conjunta do Bradesco em
07, 14, 18 e 21/06/2010 - realizados com recursos próprios do casal;
R$ 7.523,35 por meio de TED no Banpará em 24/06/2010 - repete-se a explicação
dada para o mês de janeiro/2010;
9) Julho de 2010
Conta conjunta do Bradesco - RS 3.460,00 e R$ 22.000,00, em 06/07/2010; e R$
1.000,00 e R$ 3.400,00, em 08/07/2010 - realizados com recursos próprios do casal;
R$ 7.523,35 por meio de TED no Banpará em 23/07/2010 - já explicitado na
justificativa apresentada para o mês de janeiro/2010;
R$ 2.500,00 e R$ 2.500,00 no Banco Real em 29/07/2010 - realizados com recursos
próprios;
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722588/2015-03

10) Agosto de 2010
Conta conjunta do Bradesco - R$ 5.000,00 e R$ 1.400,00, em 02 e 04/08/2010; R$
22.000,00 e R$ 3.400,00, em 06/08/2010; e R$ 22.000,00, R$ 3.460,00 e R$ 1.400,00,
em 10, 11 e 16/08/2010 - realizados com recursos próprios do casal;
R$ 7.523,35 por meio de TED no Banpará em 24/08/2010 - repete-se a explicação
dada para o mês de janeiro/2010;
11) Setembro de 2010
R$ 1.012,00 no Banco Real em 02/09/2010 - realizado com recursos próprios;
Conta conjunta do Bradesco - R$ 3.460,00 e R$ 22.000,00, em 09/09/2010; e R$
3.400,00 e R$ 1.000,00 em 10 e 22/09/2010 - realizados com recursos do casal;
R$ 7.523,35 por meio de TED no Banpará em 22/09/2010 - repete-se a explicação
dada para o mês de janeiro/2010;
12) Outubro de 2010
R$ 3.400,00, R$ 21.151,74 e R$ 3.110,00 na conta conjunta do Bradesco em 11/10;
13/10 e 14/10/2010, respectivamente - realizados com recursos do casal;
Dois depósitos de R$ 1.000,00 no Banco Real em 18 e 29/10/2010 - realizados com
recursos próprios.
R$ 7.523,35 por meio de TED no Banpará em 26/10/2010 - repete-se a explicação
dada para o mês de janeiro/2010;
13) Novembro de 2010
R$ 22.000,00; R$ 3.400,00 e R$ 3.110,00 na conta conjunta do Bradesco em 03, 09 e
11/11/2010, respectivamente - realizados com recursos do casal;
R$ 7.523,35 por meio de TED no Banpará em 23/11/2010 - repete-se a explicação
dada para o mês de janeiro/2010;
14) Dezembro de 2010
R$ 3.400,00, R$ 3.000,00 e R$ 22.000,00 na conta conjunta do Bradesco em 06, 09 e
14/12/2010, respectivamente - realizados com recursos do casal.
15) Janeiro de 2011
Banpará - R$ 4.000,00, R$ 3.500,00 e R$ 2.784,14, em 03/01/2011; e R$ 1.260,52 em
24/01/2011 - realizados com recursos próprios;
R$ 22.000,00, R$ 3.400,00 e R$ 3.110,00 na conta conjunta do Bradesco em 04/01;
05/01 e 12/01/2011, respectivamente - realizados com recursos do casal.
R$ 7.546,70 por meio de TED no Banco do Estado do Pará em 31/01/2011, que se
repete para todo o ano-calendário de 2011 - correspondeu ao valor líquido da
remuneração recebida da Câmara Municipal de Belém, CNPJ n° 05.416.029/0001-72,
constante na Declaração de Ajuste Anual (o valor bruto mensal era de R$ 9.250,00,
com IRRF no valor de R$ 1.703,30; assim, o total dos rendimentos para o ano-
calendário em questão foi de R$ 115.654,64 com IRRF de R$ 21.668,95).
16) Fevereiro de 2011
R$ 1.020,00 e R$ 1.130,00 no Banco Santander em 03 e 17/02/2011, respectivamente
- realizados com recursos próprios;
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722588/2015-03

R$ 3.400,00 e R$ 3.300,00 na conta conjunta do Bradesco em 03 e 11/02/2011,
respectivamente - realizados com recursos do casal;
R$ 7.523,35 por meio de TED no Banpará em 24/02/2011- correspondeu ao valor
líquido de sua aposentadoria da Câmara dos Vereadores, conforme já explicitado na
justificativa apresentada para o mês de janeiro/2011;
17) Março de 2011
R$ 21.800,00, R$ 3.400,00, R$ 3.000,00, R$ 16.600,00 e R$ 22.500,00 na conta
conjunta do Bradesco em 02, 04, 10, 14 e 15/03/2011, respectivamente – realizados
com recursos do casal;
R$ 4.000,00 no Banco Santander em 22/03/2011 - realizado com recursos próprios;
R$ 7.523,35 por meio de TED no Banpará em 25/03/2011 - correspondeu ao valor
líquido de sua aposentadoria da Câmara dos Vereadores, conforme já explicitado na
justificativa apresentada para o mês de janeiro/2011;
18) Abril de 2011
R$ 22.600,00, R$ 3.400,00, R$ 3.800,00 e R$ 22.600,00 conta conjunta do Bradesco
em 01, 07, 08 e 26/04/2011, respectivamente - realizados com recursos do casal;
R$ 1.020,00, R$ 2.000,00 e R$ 1.010,00 no Banco Santander em 12, 18 e 27/04/2011,
respectivamente - realizados com recursos próprios;
R$ 4.542,75 no Banpará em 13/04/2011 - realizado com recursos próprios;
R$ 7.560,12 por meio de TED no Banpará em 22/04/2011 - correspondeu ao valor
líquido de sua aposentadoria da Câmara dos Vereadores, conforme já explicitado na
justificativa apresentada para o mês de janeiro/2011;
19) Maio de 2011
Banco Santander - R$ 1.020,00 e R$ 25.000,00, em 04 e 10/05/2011; e R$ 1.220,00 e
R$ 1.000,00 em 20/05/2011 - realizados com recursos próprios;
R$ 350.000,00 na conta conjunta do Bradesco em 05/05/2011 - decorrente do
recebimento da entrada pela venda de um imóvel realizada pela Sra. Maria Amélia
Rodrigues Morgado, CPF xxx; a Sra. Elisabeth Aguiar Contente, CPF xxx, que emitiu
o cheque n° 140901, do Banco do Brasil S/A (cópia anexa);
R$ 3.400,00, R$ 3.800,00 e R$ 22.600,00 na conta conjunta do Bradesco em 05, 11 e
26/05/2011, respectivamente - realizados com recursos próprios do casal;
R$ 7.981,94 por meio de TED no Banpará em 20/05/2011 - correspondeu ao valor
líquido de sua aposentadoria da Câmara dos Vereadores, conforme já explicitado na
justificativa apresentada para o mês de janeiro/2011;
20) Junho de 2011
R$ 100.000,00 na conta conjunta do Bradesco em 05/05/2011 - decorrente de parte da
venda de um imóvel realizada pela Sra. Maria Amélia Rodrigues Morgado, CPF xxx à
Sra. Elisabeth Aguiar Contente, CPF xxx, que emitiu o cheque n° 140903, do Banco
do Brasil S/A (cópia anexa);
R$ 3.400,00 e R$ 22.600,00 na conta conjunta do Bradesco em 07/06 e 27/06/2011,
respectivamente - realizados com recursos próprios do casal;
R$ 1.020,00, R$ 3.400,00 e R$ 1.100,00 no Banco Santander em 13, 22 e 24/06/2011
- realizados com recursos próprios;
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722588/2015-03

R$ 7.981,94 por meio de TED no Banpará em 21/06/201 - correspondeu ao valor
líquido de sua aposentadoria da Câmara dos Vereadores, conforme já explicitado na
justificativa apresentada para o mês de janeiro/2011;
21) Julho de 2011
R$ 3.400,00 na conta conjunta do Bradesco em 04/07/2011 - realizado com recursos
próprios do casal;
R$ 100.000,00 na conta conjunta do Bradesco em 05/07/2011, que constou como
cheque em custódia - decorreu de parte da venda de um imóvel realizada pela Sra.
Maria Amélia Rodrigues Morgado, CPF xxx à Sra. Elisabeth Aguiar Contente, CPF
xxx, que emitiu o cheque n° 140904, do Banco do Brasil S/A (cópia anexa);
Banco Santander - R$ 1.020,00 em 11/07/2011; e R$ 6.229,00 e R$ 1.020,00 em
14/07/2011 - foram realizados com recursos próprios;
R$ 10.000,00 no Banpará em 14/07/2011 - realizado com recursos próprios;
R$ 7.981,94 por meio de TED no Banpará em 21/07/2011 - correspondeu ao valor
líquido de sua aposentadoria da Câmara dos Vereadores, conforme já explicitado na
justificativa apresentada para o mês de janeiro/2011;
22) Agosto de 2011
R$ 3.400,00, R$ 22.600,00, R$ 10.000,00, R$ 22.600,00 e R$ 14.000,00 na conta
conjunta do Bradesco em 02, 04, 18, 25 e 30/08/2011, respectivamente - realizados
com recursos do casal;
R$ 100.000,00 na conta conjunta do Bradesco em 05/07/2011, que constou como
cheque em custódia - decorrente de parte da venda de um imóvel realizada pela Sra.
Maria Amélia Rodrigues Morgado, CPF n° xxx à Sra. Elisabeth Aguiar Contente, CPF
xxx, que emitiu o cheque n° 140905, do Banco do Brasil S/A (cópia anexa);
R$ 1.020,00, R$ 2.100,00 e R$ 1.120,00 no Banco Santander em 11, 12 e 23/08/2011,
respectivamente - realizados com recursos próprios;
R$ 7.981,94 por meio de TED no Banpará em 22/08/2011 - correspondeu ao valor
líquido de sua aposentadoria da Câmara dos Vereadores, conforme já explicitado na
justificativa apresentada para o mês de janeiro/2011;
23) Setembro de 2011
R$ 100.000,00 na conta conjunta do Bradesco em 05/09/2011, que constou como
cheque em custódia - decorrente de parte da venda de um imóvel realizada pela Sra.
Maria Amélia Rodrigues Morgado, CPF xxx à Sra. Elisabeth Aguiar Contente, CPF
xxx, que emitiu o cheque n° 140906, do Banco do Brasil S/A (cópia anexa);
R$ 3.400,00 e R$ 22.600,00 na conta conjunta do Bradesco em 05 e 26/09/2011,
respectivamente - realizados com recursos próprios do casal;
R$ 1.020,00 e R$ 1.129,00 no Banco Santander em 12 e 16/09/2011, respectivamente
- realizados com recursos próprios;
R$ 7.981,94 por meio de TED no Banpará em 20/09/2011 - correspondeu ao valor
líquido de sua aposentadoria da Câmara dos Vereadores, conforme já explicitado na
justificativa apresentada para o mês de janeiro/2011;
24) Outubro de 2011
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722588/2015-03

Conta conjunta do Bradesco - R$ 30.000,00 em 03/10/2011; R$ 18.780,00 e R$
3.400,00 em 06/10/2011; e R$ 59.674,00 e R$ 95.917,00 em 07 e 27/10/2011 -
realizados com recursos próprios do casal;
R$ 100.000,00 na conta conjunta do Bradesco em 05/10/2011, que constou como
cheque em custódia - decorrente de parte da venda de um imóvel realizada pela Sra.
Maria Amélia Rodrigues Morgado, CPF xxx à Sra. Elisabeth Aguiar Contente, CPF
xxx, que emitiu o cheque n° 140907, do Banco do Brasil S/A (cópia anexa);
R$ 7.981,94 por meio de TED no Banpará em 25/10/2011 - correspondeu ao valor
líquido de sua aposentadoria da Câmara dos Vereadores, conforme já explicitado na
justificativa apresentada para o mês de janeiro/2011;
R$ 1.129,00 no Banco Santander em 27/10/2011 - realizado com recursos próprios;
25) Novembro de 2011
De R$ 3.400,00, R$ 6.000,00, R$ 22.600,00 e R$ 37.440,00 na conta conjunta do
Bradesco em 03, 09, 24 e 28/11/2011, respectivamente - depositados com recursos do
casal;
R$ 100.000,00 na conta conjunta do Bradesco em 07/11/2011, que constou como
cheque em custódia - decorrente de parte da venda de um imóvel realizada pela Sra.
Maris Amélia Rodrigues Morgado, CPF xxx à Sra. Elisabeth Aguiar Contente, CPF
xxx, que emitiu o cheque n° 140908, do Banco do Brasil S/A (cópia anexa);
Banco Santander - RS 1.020,00 em 08/11/2011; e R$ 1.129,00 e R$ 1.010,00 em
30/11 e 30/11/2011 - realizados com recursos próprios;
R$ 7.981,94 por meio de TED no Banpará em 22/11/2011 - correspondeu ao valor
líquido de sua aposentadoria da Câmara dos Vereadores, conforme já explicitado na
justificativa apresentada para o mês de janeiro/2011;
26) Dezembro de 2011
R$ 3.400,00, R$ 22.600,00 e R$ 1.370,00 na conta conjunta do Bradesco em datas de
05, 28 e 29/12/2011, respectivamente - realizados com recursos do casal;
R$ 100.000,00 na conta conjunta do Bradesco em 12/12/2011, que constou como
cheque em custódia - decorrente de parte da venda de um imóvel realizada pela Sra.
Maria Amélia Rodrigues Morgado, CPF xxx à Sra. Elisabeth Aguiar Contente, CPF
xxx, que emitiu o cheque n° 140909, do Banco do Brasil S/A (cópia anexa);
R$ 1.020,00 e R$ 4.029,00 no Banco Santander em 12 e 22/12/2011, respectivamente
- realizados com recursos próprios.
Vale ressaltar que, para o ano-calendário de 2010, dos valores que foram considerados
pela Fiscalização como omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
sem comprovação de origem, excluindo-se os valores depositados no Banco Bradesco
S/A, que a segunda titular da conta conjunta não foi intimada a comprovar os valores
depositados, e ainda, os depósitos efetuados no Banco do Estado do Pará S/A
(Banpará), decorrentes dos rendimentos recebidos da Câmara de Vereadores,
devidamente declarados, o valor a comprovar torna-se inferior a R$ 80.000,00, para o
que deve ser aplicado o teor do inciso II, do parágrafo 3o , do art. 42, da Lei no 9.430,
de 1996, alterado pela Lei n° 9.481, de 1997;
Convém salientar que ainda devem ser considerados os valores que compuseram as
declarações do impugnante e de sua esposa nos anos-calendário de 2010 e 2011;
Vale ressaltar que a Fiscalização, quando descreveu a infração acima, não mencionou
que estaria com a exigibilidade suspensa, por força de decisão judicial;
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722588/2015-03

27) Ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais
A Fiscalização equivocou-se ao entender que teria havido ganho de capital na venda
de dois imóveis, nos anos de 2010 e 2011;
No Relatório Fiscal assim constou: Em relação à alienação do imóvel citado no item
46, a apuração do ganho de capital se deu com base no valor da alienação de R$
300.000,00, declarado na DIRPF 2010/2009 e corroborado pelo recibo de compra e
venda particular apresentado pelo contribuinte em resposta à intimação fiscal com o
custo de aquisição de R$ 55.500,00, conforme certidão do Cartório Kós Miranda, o
que gerou o resultado do ganho de capital no valor de R$ 244.500,00. Nenhum outro
custo foi apresentado pelo contribuinte que pudesse ser considerado na apuração do
ganho de capital nos termos da legislação tributária aplicável ao caso ... e determinou
a base de cálculo de R$ 164.967,05 e o valor originário do imposto supostamente
devido de R$ 24.745,05.
No item 46 citado consta o seguinte: "O contribuinte declarou em sua DIRPF
2010/2009, alienação do imóvel, verbis: Um terreno com edificação de uma casa na
BR-316 — Km 06 - Condomínio Lago Azul, vendido para Patrícia de Paula Batista da
Silva - CPF xxx e Allan Jefferson Bitar Lima - CPF xxx.
Sobre esse item a venda efetivamente ocorreu no dia 04/07/2008, quando o
impugnante passou Procuração Pública emitida pelo Cartório Conduru, para os
adquirentes, conferindo poderes especiais para prometer, vender ou de qualquer forma
alienar, inclusive em causa própria, o terreno edificado no Condomínio Lago Azul,
por ser representante legal dos menores Henrique Rendeiro Morgado Nogueira Lima e
Maria Luisa Morgado Nogueira Lima;
O valor de venda desse imóvel foi de R$ 300.000,00, o mesmo valor que constava nas
DIRPF daquele ano e de anos anteriores, tendo em vista que a aquisição do citado
imóvel se deu nos anos-calendário de 2001 e 2002, e posteriormente foram realizadas
reformas que elevaram o valor para R$ 300.000,00;
Quanto à alegação da Fiscalização, de que "nenhum outro custo foi apresentado pelo
contribuinte que pudesse ser considerado na apuração do ganho de capital nos
termos da legislação tributária aplicável ao caso", afirma-se que as reformas foram
realizadas em períodos já contemplados pela decadência, e que por esse motivo o
impugnante não mais dispõe de tais documentos;
É certo entender que a Secretaria da Receita Federal não desconhecia o valor aplicado
em reformas, tendo em vista que foram declarados à época e somente no ano-
calendário de 2014 foi intimado a apresentar tais documentos;
Dessa forma, entende o impugnante que não existiu o suposto ganho de capital que
pudesse gerar Imposto de Renda no valor lavrado de R$ 24.745,05;
Além do mais, há de ser observado que a própria operação de venda já foi
contemplada pela decadência, tendo em vista que ocorreu em 04/07/2008, quando foi
passada a "Procuração Pública", ainda que, por erro de fato, o impugnante tenha feito
constar na sua Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2010, ano-calendário de
2009, o que mais uma vez há de se convir que essa Secretaria não poderá alegar
desconhecimento da realização do negócio, também já foi contemplado pela
decadência;
Em observância à legislação tributária que rege a matéria (apuração de ganho de
capital) conclui-se que a operação em tela foi contemplada pela decadência, tendo em
vista, ainda, que a apuração do ganho de capital tem como fato gerador o mês da
ocorrência da operação, que é distinta da apuração anual da declaração de ajuste, em
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722588/2015-03

que o fato gerador tem como data base o encerramento do ano civil, ou seja, 31/12 de
cada ano;
Também constou no Relatório Fiscal:
56. Em relação à alienação do imóvel citado no item 49, a apuração do ganho de
capital se deu com base no valor da alienação de R$ 300.000,00, declarado na
DIRPF 2011/2010. Embora a documentação apresentada pelo comprador não
corrobore esse valor e tendo em vista que o custo de aquisição apurado
documentalmente foi maior que o valor da alienação apresentada pelo Sr. Gabriel
Napoleão Veloso Filho, a autoridade fiscal entendeu que o mais correto é apurar com
base na informação prestada pelo próprio fiscalizado em sua DIRPF. O valor de
aquisição foi estabelecido pela certidão de registro apresentada pelo Cartório do 1 °
ofício de Belém no valor de R$ 160.715,69. Nenhum outro custo foi apresentado pelo
contribuinte que pudesse ser considerado na apuração do ganho de capital nos
termos da legislação tributária aplicável ao caso. O resultado do ganho de capital,
nestes termos foi de R$ 139.284,31. Aplicando-se as reduções legais da lei no
11.196/05 para o FR1 (0%) e FR2 (18,63%) a base de cálculo se perfaz em R$
113.338,38. O valor do imposto que deveria ser recolhido à época é de R$ 17.000,75
que é o resultado da aplicação da alíquota de 15% a base de cálculo apurada.
No item 49 citado, consta o seguinte: "O contribuinte declarou em sua DIRPF
2011/2010, alienação do imóvel, verbis: Um apartamento à Rua São Francisco, n°
246, apto 1504, na Cidade Velha, em Belém do Pará, com benfeitorias realizadas em
2009, no valor de R$ 197.941,51, vendido em 2010 para Gabriel Napoleão Veloso
Filho - CPF 212.612.962-49, por R$ 300.000,00.
Sobre esse item, a venda efetivamente ocorreu em 18/11/2009, quando o impugnante
passou Procuração Pública emitida pelo Cartório Conduru, para o adquirente Sr. José
Roberto Lobato de Souza, CPF xxx, conferindo poderes para prometer, vender ou de
qualquer forma alienar, inclusive em causa própria e Instrumento Particular de
Contrato de Promessa de Venda e Compra, com assinaturas devidamente reconhecidas
no mesmo Cartório, na data de 20/11/2009;
A menção do nome do Sr. Gabriel Napoleão Veloso Filho se deu por erro de fato
cometido pela pessoa responsável pela elaboração da DIRPF, que foi comprador de
outro imóvel no ano de 2006, na Travessa Apinagés, n° 131, apto 1502, e que nada
tem a ver com o Auto de Infração ora impugnado;
Como se pode observar na Certidão de Registro de Imóveis, o citado imóvel foi
adquirido na época em que a moeda brasileira era chamada de Cruzado, cujo símbolo
era Cz$, que foi de Cz$ 1.000.000,00 (padrão monetário da época), ou seja, entre
28/02/1986 a 15/01/1989, quando a moeda passou a ser chamada de Cruzado Novo;
Deve ser observado também, que no Instrumento Particular de Contrato de Promessa
de Venda e Compra ficou pactuado que o vendedor estaria obrigado a entregar ao
comprador, até 18/02/2010, a Escritura Pública de Compra e Venda definitivamente
em seu nome, o que realizou em 15/12/2009, legalização da Construtora Almirante
para o Gervásio da Cunha Morgado, quando foi liberado pela Financeira Bradesco;
Em observância à legislação tributária que rege a matéria (ganho de capital) conclui-se
que a operação em discussão foi contemplada pela decadência, tendo em vista, ainda,
que a apuração do ganho de capital tem como fato gerador o mês da ocorrência da
operação, no caso em tela novembro/2009, que é distinta da apuração anual da
Declaração de Ajuste, em que o fato gerador tem como data base o encerramento do
ano civil, ou seja, 31/12 de cada ano;
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722588/2015-03

Desse modo, não há que se falar em ganho de capital sobre a venda do referido
imóvel.
Ao final, o Contribuinte pede o acolhimento da Impugnação e o cancelamento do
crédito tributário lançado.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 662 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM.
COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE RENDA.
Comprovando-se que o crédito bancário não representa rendimento ou representa
rendimento já tributado, isento ou não tributável, não há que se falar na aplicação da
presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Por outro lado, não comprovada a origem
do crédito bancário na fase preparatória do Auto de Infração, o respectivo valor deve ser
tributado conforme a presunção estabelecida no citado dispositivo legal.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
CONTA
CONJUNTA.
CO-TITULARES.
DECLARAÇÃO EM SEPARADO. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA CARF
29 (VINCULANTE).
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXCLUSÃO. SÚMULA CARF no 61 (VINCULANTE).
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHOS DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE
IMÓVEIS.
Comprovados os elementos necessários à apuração de ganho de capital na alienação de
imóvel, o lançamento deve ser mantido. Entretanto, constatando-se que os elementos
utilizados na apuração do ganho de capital não levaram em conta o imóvel objeto da
autuação, mas sim outro imóvel, alienado em outra data a adquirente diverso, incabível
a manutenção do lançamento.
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. BENFEITORIAS. GUARDA DE DOCUMENTOS.
PRAZO.
Enquanto não decaído o direito de a Fazenda Nacional efetuar o lançamento, o alienante
está obrigado a manter os documentos comprobatórios do custo de aquisição e das
benfeitorias realizadas no imóvel objeto da alienação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 705 e ss),
alegando o que segue:
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722588/2015-03

[...] DAS RAZÕES – DA DECADÊNCIA
-No exercício de 2011, ano-calendário de 2010, o contribuinte apresentou sua
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, com saldo a pagar de Imposto, portanto,
a decadência ocorre de conformidade com o § 40 do art. 150 da Lei n° 5.172 — Código
Tributário Nacional (5 anos).
-É sabido que o Imposto de Renda sobre Ganho de Capital tem como Fato Gerador a
periodicidade mensal, tanto que o prazo para recolhimento se dá no último dia útil do
mês subsequente e NÃO no ano subsequente.
-No caso ora discutido, o fato gerador efetivamente ocorreu na data de 04/07/2008,
quando o requerente passou a Procuração que se encontra às fls 619 e 620 do processo,
abaixo reproduzida, ao Sr. ALLAN JEFFERSON BITAR LIMA e Sra. PATRÍCIA DI
PAULA BATISTA DA SILVA, com amplos poderes, inclusive de transferir o imóvel
em causa própria. Assim, na contagem do prazo quinquenal a decadência ocorreu no dia
04/07/2013.
-De conformidade com o lançamento a venda foi considerada como realizada no mês de
fevereiro de 2010, com vencimento para recolhimento do imposto supostamente
devido, no mês de março de 2010, e ainda que seja considerada aquela data como fato
gerador, quando da lavratura (27/11/2015) e ciência do Auto de Infração (04/12/2015),
o fato gerador, já havia sido contemplado pela DECADÊNCIA, o que não foi
observado pelos julgadores da 1a Instância.
-Ademais, declarou na DIRPF do exercício de 2009, ano-calendário de 2008, o referido
imóvel com a seguinte redação:
-Um terreno com edificação de uma casa na BR 316 - km 06, Condomínio Lago Azul,
na Av. Lago Azul, n° 102, Ananindeua/PA, adquirido do Sr. Armando Osório de
Mendonça e sua mulher, conforme escritura pública do Cartório Kós Miranda, Livro
411, fl 37, com benfeitorias realizadas em 2006, no valor de R$ 54.500,00, com
benfeitorias realizadas em 2008, no valor de R$ 190.000,00. Dessa forma, os valores
constantes para 31/12/2007 e 31/12/2008, foram respectivamente de R$ 110.000,00 e
R$ 300.000,00".
-Na DIRPF relativa ao exercício de 2010, ano-calendário de 2009, o impugnante fez
constar com relação ao referido imóvel:
"Um terreno com edificação de uma casa na BR 316 - km 06, Condomínio Lago Azul,
na Av. Lago Azul, n° 102, Ananindeua/PA, adquirido do Sr. Armando Osório de
Mendonça e sua mulher, conforme escritura pública do Cartório Kós Miranda, Livro
411, fl 37, vendido para Patrícia de Paula Batista da Silva, CPF xxx e Allan Jefferson
Bitar Lima, CPF xxx, e nas colunas de valores: 31/12/2008 - 300.000,00 e 31/12/2009 -
sem valor, ou seja, Zero.
Dessa forma, resta demonstrado, que o lançamento foi contemplado pela decadência,
considerando também que na última declaração citada foi apurado Imposto a Pagar,
além do Imposto Retido na Fonte, portanto, há de ser observado o que preceitua o § 40
do art. 150 da Lei n° 5.172/66 - Código Tributário Nacional.
O impugnante discorda da manutenção do lançamento do crédito tributário no valor
originário de R$ 24.745,06, referente a Imposto de Renda sobre Ganho de Capital,
relativo ao ano-calendário de 2010.
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS LANÇADOS SOBRE OMISSÃO DE RENDIMENTOS
CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS.
-Referente ao ano-calendário de 2010
-De conformidade com o Acórdão emitido pela Delegacia de Julgamento restou
mantido o lançamento no valor de R$ 4.694,24, decorrentes de um depósito efetuado no
BANPARÁ, na data de 25/02/2010, no valor de R$ 17.069,96.
-Sobre esse valor deve ser retificada a argumentação apresentada na impugnação inicial,
que por equívoco, mencionou que se referia a crédito realizado pela Secretaria de
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722588/2015-03

Estado da Fazenda, tendo em vista que efetivamente se tratou de depósito realizado
com recursos próprios, devidamente declarados em sua DIRPF, do exercício de 2011,
ano-calendário de 2010, no valor de R$ 90.000,00, existente em 31/12/2009, ou seja, em
valor muito superior ao depositado.
-Referente ao ano-calendário de 2011
-De conformidade com o Acórdão emitido pela Delegacia de Julgamento restou
mantido o lançamento no valor de R$ 6.875,00, decorrentes de um depósito efetuado no
Banco Santander, na data de 10/05/2011, no valor de R$ 25.000,00.
-Sobre esse valor ratifica a argumentação apresentada na impugnação inicial, tendo em
vista que se tratou do depósito efetuado com recursos próprios, devidamente declarados
em sua DIRPF, do exercício de 2012, ano-calendário de 2011, no valor de R$
290.000,00, existente em 31/12/2010, ou seja, em valor muito superior ao depositado.
Conclusão
-Diante do exposto, requer seja reformada a decisão da primeira instância, para tornar
improcedente o lançamento na sua totalidade.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Conforme consta no documento de e-fl. 701, o contribuinte foi intimado da
decisão de 1a instância que julgou a impugnação apresentada, no dia 22/09/2022, sendo que o
Recurso Voluntário de e-fls. 705 e ss, foi protocolizado, no dia 01/11/2022 (e-fl. 714), ou seja,
flagrantemente intempestivo, eis que o prazo fatal encerrou no dia 24/10/2022 (segunda-feira),
nos termos do art. 33, do Decreto n° 70.235/72.
A propósito, a intempestividade foi, inclusive, constatada pela Unidade
Preparadora da RFB, conforme despacho de e-fl. 723.
Para além do exposto, constato que a notificação se deu exatamente no endereço
constante na Ficha Cadastral da Pessoa Física extraída do Portal de Cadastros da Receita Federal
do Brasil e juntada aos autos pelo próprio recorrente (e-fl. 720).
Percebe-se, ainda, que o último endereço ali informado é exatamente o que fora
utilizado para cientificar o sujeito passivo acerca da decisão recorrida, sendo que a última
alteração de endereço informada à Receita Federal do Brasil ocorreu em 18/07/2016.
Cabe esclarecer que, ainda que o recebedor não tenha sido o recorrente, constando
a assinatura de outra pessoa, a validade da intimação via postal é matéria pacífica no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, sobretudo em razão da “teoria da aparência”, tendo sido
sumulada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722588/2015-03

este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
À evidência, o entendimento sumulado expressa o espírito da regra inserta no
inciso II do artigo 23 do Decreto n° 70.235/1972, qual seja o de que o contribuinte que fornece o
endereço de seu domicílio à Administração Tributária deve ter presente que precisa cercar-se de
cuidados com o fim de se assegurar que as comunicações que lhe forem enviadas para aquele
endereço cheguem às suas mãos.
O contribuinte é responsável por manter atualizado o endereço de seu domicílio,
bem como assegurar-se de que neste endereço haverá pessoas que lhe entregarão, imediatamente,
as comunicações que a Administração Tributária lhe fizer. Se assim não fizer, terá de arcar com
o ônus principal trazido pelo inciso II do artigo 23 do Decreto n.° 70.235/1972: a intimação será
considerada válida e os eventuais prazos associados a ela passarão a correr normalmente.
Em outras palavras, é obrigação do contribuinte manter seu endereço atualizado
junto ao Fisco, dispondo do prazo de 30 dias da mudança para comunicar ao Fisco, na forma do
art. 30 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento sobre Imposto de Renda (RIR).
Portanto, não vislumbro qualquer irregularidade na intimação por via postal ao
endereço do contribuinte constante nos dados cadastrais da Receita Federal do Brasil – RFB, não
tendo o sujeito passivo logrado êxito em demonstrar qualquer vício intimação por via postal,
nem mesmo que comunicou tempestivamente a alteração do endereço que alega ter ocorrido.
Registro, ainda, que não constato, no recurso, a existência de preliminar de
tempestividade, nem mesmo consta a existência de feriado(s) nesse interregno, o que poderia
resultar na extensão do prazo da contagem para a apresentação do apelo recursal.
Dessa forma, entendo pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, em razão de
sua intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 746
DF CARF MF
Original